Tribunal: TJDFT
Processo: 0715056-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR QUALQUER DAS PARTES. MELHOR POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – As provas acostadas aos autos não são suficientes para demonstrar a alegada posse do agravante-réu, necessária a dilação probatória.
II - A probabilidade do direito invocado pelo agravante-autor não ficou evidenciada, o que obsta a revogação da r. decisão agravada que determinou a desocupação da área objeto da lide e vedação de qualquer construção.
III - Agravo de instrumento desprovido.